Tribunal: STF
Processo: RE 1478640
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga/MG, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - TERÇO CONSTITUCIONAL - ART. 7, XVII, CRFB - LEI ESTADUAL N. 7.109/1997 - LEI ESTADUAL N. 869/1952 - 1. A concessão da gratuidade da justiça está condicionada à apresentação da declaração de pobreza. 2. Compete à parte que requer a não concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à outra parte a comprovação da capacidade econômica desta. 3. A Constituição da República de 1988 garantiu aos servidores públicos ocupantes de funções públicas, dentre outros, o direito ao recebimento do acréscimo de um terço sobre a remuneração do mês das férias, similar aos trabalhadores urbanos e rurais. 4. A interpretação de que o profissional da educação, apenas com base em lei anterior à própria instituição do direito ao terço constitucional, possui direito de ter a base de cálculo sobre sessenta dias é incompatível com a Constituição Federal. 5. Recurso não provido.” (eDOC. 6, ID: d04af2da, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 7º, XVII, 39, § 3º, do texto constitucional (eDOC. 11, ID: d8259fb1).



    Alega, em síntese, que a Constituição determina que as férias sejam remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, não limitando o período dessa remuneração a apenas 30 (trinta) dias, como vem sendo aplicado pelo Estado de Minas Gerais.



    É o relatório.



    Decido.



    Observo que, de fato, no julgamento do RE 1.400.787-RG/CE, Tema 1.241 da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência, para, em conformidade com o decido na AO 609/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 06.4.2001, acentuar que [h]avendo o direito a férias de sessenta dias, a percentagem prevista no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade da remuneração, não cabendo restringi-la ao período de trinta dias. Confira-se a ementa do precedente de repercussão geral:



    “Direito administrativo. Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.” (RE 1.400.787-RG/CE, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03.3.2023)



    Na hipótese em análise, diversamente do sustentado pela parte recorrente, o órgão judiciário a quo não divergiu da jurisprudência mencionada, pois, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, compreendeu que o período excedente aos 30 (trinta) dias de férias não teria natureza jurídica de férias, mas, sim, de recesso, a afastar a incidência, em referido lapso temporal, do terço de férias. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “Norteando-me pelas considerações supramencionadas, entendo que a interpretação no sentido de que o profissional da educação, apenas com fundamento em lei estadual anterior à Constituição de 1988, teria direito ao adicional de um terço sobre as férias com denominador de sessenta dias é incompatível com a atual Carta Política, isso porque o período superior aos trinta dias garantidos de férias, conquanto o servidor não ser convocado a exercer suas funções ordinárias, não possui natureza jurídica de férias. 



    Ademais, extrai-se do art. 178 da própria Lei Estadual n. 7.109/1997, que se aplica subsidiariamente o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais e legislação complementar. 



    Não se infere do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado (Lei Estadual n. 869/1952) que haverá exceção aos profissionais da educação para o cálculo do terço constitucional. Transcrevo os artigos gerais que regulam as férias dos servidores:



    Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Magistério. Terço constitucional de férias. Pagamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.218.321-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.10.2019)



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Terço constitucional de férias. Magistério municipal. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Súmula nº 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.415.701-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.01.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente